Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser realizada apenas quando apontados os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil.
2. A ausência de bens penhoráveis e a mudança de endereço da executada não ensejam, por si só, o deferimento do pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Não apontada a violação ao art. 50, do Código Civil, a manutenção da decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.